Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018859-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANA LIMA CORREA - CPF: 052.279.061-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SAMUEL LIMA DE ARAUJO - CPF: 035.676.553-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO DOLOSA.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM DEMNSTRADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
4.

PRISÃO DOMICILIAR
. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO A MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS ANTERIORMENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A apreensão de droga de considerável natureza deletéria (pasta base de cocaína), em local conhecido por abrigar praticantes do comércio malsão, e a notícia de que a paciente não titubeou em armazenar em sua residência, onde convive com pessoas ainda em formação (filhos), objeto proveniente de crime anterior (aparelho celular), por sinalizarem a gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade da paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Reconhecida a higidez do decreto preventivo, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

5.
Na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade. Contudo, a gravidade concreta da conduta, o exercício da narcotraficância dentro da própria residência, na presença dos filhos, e a notícia de que ela responde a outro procedimento por infração de idêntica natureza, em cujos autos, inclusive, já havia sido agraciada com medidas cautelares diversas da prisão, caracterizam situação excepcionalíssima apta a obstar a almejada prisão domiciliar fundada no art. 318, inc. V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Juliana Lima Correa
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que
indeferiu
os pedidos de
revogação da custódia cautelar e de substituição
da medida extrema por
prisão domiciliar
, formulados em prol da paciente.

Contextualizando, a impetrante esclarece que a paciente está
recolhida em cárcere desde 30.4.2024
, quando foi presa em flagrante por supostamente cometer os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP).

Sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de frisar que a paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia. Por fim, alerta que ela tem
filho menor de 12 anos
de idade que necessita dos seus cuidados.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
ou
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 225663155).

Instruiu a inicial com documentos (ID 225663176).

A
liminar
foi
indeferida
(ID
226370163).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 230391663).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 232507195), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU, ALTERNATIVAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, V DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIFICÁVEL A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE - EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS A EVENTO DANOSO AO DESENVOLVIMENTO. INDICATIVOS AO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que durante diligências para localizar um aparelho celular furtado, investigadores da Polícia Civil foram até a casa da paciente, onde apreenderam em poder dela, além do referido aparelho telefônico, 6,75g de pasta base de cocaína, 31,80g de bicarbonato de sódio e R$ 232,00 em espécie.

Ela foi presa em flagrante delito e encaminhada à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública (ID
225663176
).

Mais tarde, o Juízo
a quo
oficiante
negou os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da custódia por prisão domiciliar
, nos seguintes termos:

“Ainda que sucinta a decisão proferida pelo Juízo da Custódia, denota-se que os requisitos da prisão preventiva da autuada ainda se fazem presentes, notadamente pela apreensão expressiva quantidade de entorpecente – Pasta Base - Pacote Com Diversas Pedras de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína e 01(um) unidade(s) Pacote de Substância Aparentando Ser Bicarbonato de Cálcio.

Aliado a isso,
verifica-se que o envolvimento da autuada (...) com o crime de tráfico de drogas não é inédito, porquanto na data de 16/02/2024 foi presa em flagrante nesta Comarca de Sinop/MT, oportunidade que obteve o benefício da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, todavia, mostrando descaso com a decisão judicial, tornou a se envolver em crimes (Autos 1003000-26.2024.8.11.0015).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT (...).

Nesse ínterim, é imprescindível ressaltar que a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 43.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei.

O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais.

No caso em apreço, como bem destacou o “Parquet” não logrou demonstrar a defesa ser a autuada imprescindível aos cuidados dos infantes.

A despeito da maternidade estar comprovada pelos documentos encartados no Id. 154386505, no caso dos autos, a autuada foi presa em sua própria residência em flagrante delito enquanto supostamente realizava a venda de entorpecentes.

Ainda que ressalte a requerente a preocupação com os menores, as próprias circunstâncias dos fatos não revelam que realmente ela estava preocupada com o bem estar das crianças
.

Assim, contrário do alegado pela defesa, inexiste informação concreta nos autos que as crianças estejam desamparada ou desacolhida.

Ademais,
diante da ausência de informação de que os menores estejam desamparado ou desacolhido, entendo que estamos diante de situação excepcionalíssima, a justificar a negativa do benefício
(...).

DIANTE DO EXPOSTO e em consonância com o parecer Ministerial (Id. 71915078), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar e também o pedido conversão da prisão preventiva em domiciliar aforados pela defesa da autuada JULIANA LIMA CORREA, valendo a presente decisão como mantença também da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP” (ID 225663176
). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de droga de natureza deletéria (pasta base de cocaína), em local conhecido por abrigar praticantes do comércio malsão, e a notícia de que a paciente não titubeou em armazenar em sua residência, onde convive com pessoas ainda em formação (filhos), objeto proveniente de crime anterior (aparelho celular),
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva
. Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido” [AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 19.6.2024]. Destaquei.

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além da relevante gravidade da conduta, o
envolvimento pretérito da paciente em outras infrações penais
revela sua
periculosidade
e a real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
apesar de dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como é o caso dos autos.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Finalmente,

cumpre consignar que ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por
prisão domiciliar
a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas a própria Corte Superior
excepcionou
a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
situações excepcionalíssimas
.

Lançadas essas premissas, apesar de comprovado ser mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade, é certo que a droga, o material utilizado no seu preparo e o aparelho telefônico objeto de furto anterior foram apreendidos não só com a paciente, mas
dentro da residência que ela divide com os filhos
.

Tais circunstâncias, somadas à notícia de que em 15.2.2024, ela já havia sido presa em flagrante por delitos de
idêntica natureza
aos narrados nestes autos e beneficiada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caracterizam, por força de orientação do próprio aresto mencionado nas linhas acima,
situação excepcionalíssima
apta a obstar a almejada prisão domiciliar com respaldo no art. 318, inc. V, do CPP.

Aliás, essa foi a mesma compreensão adotada em caso semelhante pela Corte Cidadã:

“No caso, ‘embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)’, e onde também ‘foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto’ (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental improvido” [AgRg no HC 895.401/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 19.6.2024).

Ademais, como o exercício da narcotraficância
dentro da própria residência
e na
presença dos filhos
expõe os menores a evento danoso ao seu pleno desenvolvimento, a concessão da pretendida prisão domiciliar ofenderia, na hipótese, o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes consagrado no art. 227,
caput
, da CF, o que nem de longe se pode admitir.

Enfim
, num contexto em que a constrição provisória, afora lastreada em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida, substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas ou conceder a prisão domiciliar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
esta ordem intentada em favor de
Juliana Lima Correa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024